Tribunal: TJES
Processo: 5007640-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores localizados em conta-corrente do agravante, empresa de prestação de serviços, com o objetivo de impedir a liberação dos recursos à parte exequente. Sustentou-se a nulidade da ordem por ausência de contraditório prévio e a impenhorabilidade dos valores por se destinarem ao pagamento de vale-alimentação dos funcionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contraditório prévio invalida a ordem de bloqueio judicial de valores; (ii) estabelecer se é aplicável a impenhorabilidade dos valores penhorados por serem destinados ao pagamento de verbas alimentares de funcionários da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório diferido é admitido em bloqueios judiciais de valores via SISBAJUD, conforme art. 854 do CPC, de modo a evitar a frustração da medida executiva. A intimação posterior assegura o exercício da ampla defesa, não configurando nulidade.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, destina-se a proteger pessoas físicas e não alcança, em regra, pessoas jurídicas. A alegação de destinação dos valores à alimentação de funcionários não é suficiente por si só para excepcionar a regra.

A jurisprudência admite a extensão da impenhorabilidade a pessoas jurídicas apenas em casos excepcionais, o que exige demonstração cabal de que a penhora compromete a atividade empresarial e o pagamento de empregados — o que não se verificou no caso concreto.

A alegação de que os valores seriam utilizados para pagamento de vale-alimentação contradiz o objeto da execução, que versa justamente sobre inadimplemento de obrigação relacionada ao fornecimento desse benefício aos trabalhadores.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), mas tal princípio não é absoluto, devendo ser compatibilizado com a efetividade da execução e o interesse do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contraditório em bloqueios judiciais de valores pode ser exercido de forma diferida, conforme previsto no art. 854 do CPC.

A regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, aplica-se apenas a pessoas físicas, salvo comprovação excepcional de que a constrição inviabiliza a atividade empresarial e o cumprimento de obrigações trabalhistas.

O princípio da menor onerosidade da execução não se sobrepõe ao dever de satisfação do crédito executado, cabendo ao devedor comprovar prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 805, 833, IV, e 854.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgInt 5002031-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.10.2022.
TJES, AI 5009940-65.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.03.2025.
TJES, AI 5004200-68.2020.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 28.09.2021.
TJES, AI 5002750-56.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 31.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007640-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: TICKET SERVICOS SA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores localizados em conta-corrente do agravante, empresa de prestação de serviços, com o objetivo de impedir a liberação dos recursos à parte exequente. Sustentou-se a nulidade da ordem por ausência de contraditório prévio e a impenhorabilidade dos valores por se destinarem ao pagamento de vale-alimentação dos funcionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contraditório prévio invalida a ordem de bloqueio judicial de valores; (ii) estabelecer se é aplicável a impenhorabilidade dos valores penhorados por serem destinados ao pagamento de verbas alimentares de funcionários da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório diferido é admitido em bloqueios judiciais de valores via SISBAJUD, conforme art. 854 do CPC, de modo a evitar a frustração da medida executiva. A intimação posterior assegura o exercício da ampla defesa, não configurando nulidade.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, destina-se a proteger pessoas físicas e não alcança, em regra, pessoas jurídicas. A alegação de destinação dos valores à alimentação de funcionários não é suficiente por si só para excepcionar a regra.

A jurisprudência admite a extensão da impenhorabilidade a pessoas jurídicas apenas em casos excepcionais, o que exige demonstração cabal de que a penhora compromete a atividade empresarial e o pagamento de empregados — o que não se verificou no caso concreto.

A alegação de que os valores seriam utilizados para pagamento de vale-alimentação contradiz o objeto da execução, que versa justamente sobre inadimplemento de obrigação relacionada ao fornecimento desse benefício aos trabalhadores.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), mas tal princípio não é absoluto, devendo ser compatibilizado com a efetividade da execução e o interesse do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contraditório em bloqueios judiciais de valores pode ser exercido de forma diferida, conforme previsto no art. 854 do CPC.

A regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, aplica-se apenas a pessoas físicas, salvo comprovação excepcional de que a constrição inviabiliza a atividade empresarial e o cumprimento de obrigações trabalhistas.

O princípio da menor onerosidade da execução não se sobrepõe ao dever de satisfação do crédito executado, cabendo ao devedor comprovar prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 805, 833, IV, e 854.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgInt 5002031-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.10.2022.
TJES, AI 5009940-65.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.03.2025.
TJES, AI 5004200-68.2020.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 28.09.2021.
TJES, AI 5002750-56.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 31.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, afastar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que, rejeitando a impugnação apresentada pelo recorrente, determinou a penhora do numerário localizado na conta-corrente dele.

O agravante alega neste recurso a violação ao contraditório e não surpresa em razão da ordem de bloqueio sem sua manifestação prévia, bem como a impenhorabilidade da verba, uma vez que ela seria direcionada ao pagamento de auxílio-alimentação de seus funcionários.

Pois bem.

I – Da preliminar de perda do objeto recursal

A recorrida alegou a perda superveniente do objeto em razão da liberação da quantia penhorada em seu favor, o que configuraria o pagamento da quantia executada, a teor do art. 924, II, do CPC.

Entrementes, não há que se falar em perda do objeto, na medida em que a discussão nesta via recursal foi iniciada oportunamente, embora durante o trâmite processual tenha ocorrido a ordem de penhora e liberação da quantia.

Decerto, caso este Tribunal reconheça a ilegalidade da penhora e liberação, por óbvio, deverá ser retomado o status quo ante das partes, uma vez não ser possível a aquiescência com eventual violação processual, o que deverá ser melhor apurado em sede meritória.

A manutenção da ordem de liberação dos valores em comento carece do devido reexame da matéria com posterior ratificação nesta instância, razão pela qual não há que se falar em perda do objeto.

Assim, rejeito neste momento a preliminar suscitada.

É como voto.

II – Do mérito propriamente dito

No mérito, como dito, a argumentação recursal funda-se na alegação de violação ao contraditório para a constrição de valores na conta bancária do recorrente e na impenhorabilidade deles.

Quanto ao primeiro ponto, penso que não assiste razão ao recorrente.

Digo isto, porque de fato não há que se falar nas violações acima apontadas. Não se olvida que a nova ordem processual civil, instaurada a partir da vigência do CPC/15, elevou, expressamente, o contraditório substancial e a vedação a decisão surpresa a patamares principiológicos, norteadores de todo o processo, o que se vislumbra inclusive pela sua disposição limiar na codificação.

Entrementes, há situações que, por óbvio, o contraditório, deve ser feito de forma diferida, justamente com o escopo de garantir a efetivação da ordem judicial.

Ora, uma ordem de bloqueio de valores, como é a situação em tela, caso precedida de aviso e abertura de prazo para manifestação daquele que sofrerá os efeitos dela, poderia ensejar a ocultação prévia do patrimônio, por isso, a legislação processual civil (art. 854 CPC) prevê a instauração do contraditório após a constrição.

A jurisprudência é assente nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXPRESSO REQUERIMENTO. MEDIDA EFETIVADA SEM CIÊNCIA PRÉVIA DA DEVEDORA. ART. 854, CPC. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 6º, II E III, DA LEI FEDERAL Nº 11.101/2005. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. À luz do disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. Não obstante, o atual estatuto adjetivo prevê, em seu artigo 854, expressa exceção ao dever de consulta e à vedação da decisão surpresa (arts. 9º e 10, CPC), traduzida na dispensa de prévia intimação da parte executada acerca da primeira fase da penhora, referente à apreensão de ativos financeiros efetuada por sistema eletrônico (SISBAJUD). 2. Na hipótese em apreço, verifica-se que o douto Juízo da causa, diante de expresso requerimento formulado pelo exequente em sua petição inicial, procedeu ao bloqueio eletrônico de valores em contas de titularidade da agravante sem lhe dar ciência prévia do ato, o que, a toda evidência, não redunda em vício processual capaz de ensejar nulidade, sobretudo porque, após tomar conhecimento da medida, a devedora exerceu o contraditório diferido previsto no mencionado artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil. [...]
(TJES, Agravo de Instrumento 5002031-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Publicado em 25/10/2022)

Assim, não há que se falar em violação ao contraditório no caso em tela, mormente porque depois do bloqueio foi franqueada a manifestação irrestrita pelo devedor.

Noutra plana, no que tange a impenhorabilidade dos valores em comento, verifico que melhor sorte não assiste ao recorrente.

Isto, porque,
a priori
, a alegação de impenhorabilidade da verba defendida pelo agravante é destinada apenas a pessoas físicas, não sendo possível entender que as hipóteses do artigo 833 do CPC, mormente quando a natureza alimentar da verba.

Mesmo existindo a alegação da recorrente de que o numerário em comento seria direcionado para o pagamento de vale-alimentação de seus funcionários, esse argumento, por si só, não tem o condão de atrair a impenhorabilidade alegada.

A propósito, vejamos um precedente deste órgão fracionário sobre o tema:

[...]
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, destina-se exclusivamente a proteger a pessoa física, sendo inaplicável às pessoas jurídicas. Precedentes. 4. O princípio da menor onerosidade deve ser conciliado com a efetividade da tutela executiva, recaindo sobre o devedor o ônus de indicar meios alternativos para cumprimento da obrigação, o que não foi demonstrado pela Agravante. 5. A documentação apresentada não evidencia prejuízo irremediável ao funcionamento da empresa, constatando-se saldo positivo em conta, mesmo após o bloqueio judicial.
IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. TJES, Agravo de Instrumento 5009940-65.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, Publicado em 20/03/2025)

Deixo assente que não olvido do entendimento pretoriano acerca da possibilidade de extensão da impenhorabilidade de verbas de pessoa jurídica de pequeno porte em situações excepcionais, todavia, para que assim ocorra a empresa deverá demonstrar a impossibilidade de continuar suas atividades com a manutenção do bloqueio, bem como elucidar de que forma a constrição impactaria o pagamento dos funcionários, além do fato de se tratar de conta bancária específica para tal fim, o que não foi feito no caso em tela.

Do andamento processual é possível verificar que o recorrente já convive há quase dois anos com o referido bloqueio, fato que não culminou em prejuízo às suas atividades ou ao menos não restou relatado nestes autos.

Ademais, causa espanto a alegação de que a verba penhorada seria para realizar o pagamento de auxílio-alimentação dos funcionários do recorrente, uma vez que a origem da dívida aqui discutida decorre justamente de créditos de cartão alimentação a eles fornecidos através do serviço da recorrida.

Também não faz sentido o pedido para que seja observado o parcelamento objeto do acordo realizado entre as partes de forma extrajudicial, na medida em que descumprido pelo próprio recorrente, motivando a propositura o intento executório da credora.

Deixo assente que a menor onerosidade da execução para o devedor não se sobressai ao principal motivo da execução, que é a satisfação do interesse do credor.

Nesse sentido é assente a jurisprudência pátria:

[...]
Também é verdadeiro que a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa para o executado (art. 805 do CPC). Entretanto, a menor onerosidade não confere ao mesmo o direito de estabelecer as regras da execução, cabendo-lhe a prova do efetivo prejuízo
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento 5004200-68.2020.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, Publicado em 28/09/2021)

[...]1.
O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento 5002750-56.2021.8.08.0000, Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, Publicado em 31/03/2022)

Por fim,
registro

que o objeto de discussão neste recurso atine à impugnação a penhora apresentada. As demais matérias quanto a formação do título, envolvendo o mérito da execução, deveriam ter sido discutidas em sede de embargos a execução, o qual,
pelo que se observa, restou extinto
por intempestividade,
ex vi dos aut
os de nº
5017349-79.2023.8.08.0048.

III – Do dispositivo

Diante de todo o arrazoado externado, afasto a prefacial suscitada para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.